Tribunal: STF
Processo: Rcl 79902
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Pelicano Construções S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0016071-26.2019.5.16.0007, que teria violado dispositivos constitucionais e infralegais, constantes do art. 818, II, da CLT, dos arts. 369, 371, 373, II, e 489, II, do CPC e do art. 5º, II e LV, da Constituição Federal.  



    Narra o reclamante que,  



    “[e]m 01.02.2019, RICARDO VITORINO DOS SANTOS SCHMIDT ajuizou, em face do reclamante, a ação trabalhista n. 0016071-26.2019.5.16.0007, cuja petição inicial dizia ‘fazer jus a horas extras’ e ‘intervalos intrajornada supostamente suprimidos’ em razão de sua atividade funcional. 



    (...) 



    No curso da reclamatória, essa reclamante fez prova extintiva do direito vindicado, comprovando de fato que o Sr. RICARDO VITORINO DOS SANTOS SCHMIDT exercia cargo de confiança não fazendo jus a horas extras, intervalos intrajornada e interjornada e reflexos, se desincumbindo do mister probatório na forma de prova extintiva do direito, art. 818, II da CLT c/c art. 373, II, do CPC.” (e-doc. 1, p. 1- ) 



    Discorre que foi condenada no juízo de primeiro grau e, não obstante “a reclamante [tenha] proced[ido] ao competente recurso ordinário deduzindo a falta de observância das provas e a demonstração inequívoca dos pressupostos caracterizadores do exercício de cargo de confiança”, o TRT 16, “em flagrante negativa do contraditório, dispôs que o reclamante NÃO FEZ PROVA DOS PODERES DE MANDO E GESTÃO, EM ESPECIAL ADMITIR E DEMITIR EMPREGADOS.” (e-doc. 1, p. 11 e 13) 



    Afirma que ao assim proceder, a autoridade reclamada, inorreu em ofensa ao princípio do contraditório, porquanto desconsiderou o depoimento que Ricardo Vitorino dos Santos Schmidt prestou em outro processo como testemunha, no qual confessa que exercia cargo de confiança e detinha poderes de mando e gestão, em especial de admitir e despedir empregados.



    Aduz que, no âmbito do TST, interpôs agravo interno, o qual foi negado seguimento pela Corte Trabalhista. Segue discorrendo que  



    “[...] interpôs recurso extraordinário, o qual, após negativa de seguimento, teve a decisão atacada pro agravo interno, novamente negativo. 



    (...) 



    Ocorre que a decisão proferida pelo Órgão Especial do C. TST, ao manter condenação NEGANDO A ANÁLISE, O JUÍZO DE VALOR, A APRECAÇÃO DE PROVA LÍCITA E REGULAR FEITA NOS AUTOS, viola, sem sombra de dúvida o contraditório” (e-doc. 1, p. 17) 



    Defende, também, que, ante à suposta ausência de análise do acervo fático-probatório trazido pelo reclamante, a justiça trabalhista feriu o disposto no art. 5º, II e LV, da Constituição Federal, concluindo que   



    “[d]iante da garantia constitucional do contraditório, jamais poderia o v. acórdão recorrido, oriundo de órgão fracionário, afastar a incidência dos artigos 818, II, da CLT e artigos 369; 371; 373, II e 489, II, do CPC e ainda do art. 5º, II e LV, da CF, senão por deliberação exclusiva do E. STF e/ou alteração de lei pela UNIÃO FEDERAL na forma do art. 22, I, da CF.” (e-doc. 1, p. 20)



    Requer, assim,   



    “a) nos termos do art. 158 e art. 161, parágrafo único, do RISTF, antecipar liminarmente os efeitos da tutela final, suspendendo-se a eficácia da r. decisão reclamada, proferida pelo TST nos autos da reclamação trabalhista n. 0016071-26.2019.5.16.0007, até o julgamento da presente reclamação;  



    b) ao final ser julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), o acórdão que julgou o recurso ordinário, de revista e demais nos autos da reclamação trabalhista n. 0016071- 26.2019.5.16.0007, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral dos artigos 818, II, da CLT e artigos 369; 371; 373, II e 489, II, do CPC e ainda do art. 5º, II e LV, da CF, determinando a verificação da existência da prova a qual até então foi ignorada e determinando ainda, expedido juízo de valor quanto a mesma.” (e-doc. 1, p. 22)  



    É o relatório. Decido. 



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:    



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19).    



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). 



    Não fosse isso, observo, também, que a solução do caso concreto está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos, tendo o ora reclamante se insurgido contra suposta ausência da análise integral das provas produzidas nos autos de origem.  



    A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:      



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)  



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte: 



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09). 



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente